Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. LAUDO TÉCNICO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERGENTES DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. FALHAS ESTRUTURAIS COMPROMETEDORAS DA SEGURANÇA E ESTABILIDADE DO IMÓVEL. CULPA DA CONTRATADA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos trazidos na monitória. Na reconvenção, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a autora-reconvinda a pagar a ré-reconvinte o importe de R$ 45.360,00, com juros de 1%, da citação, e correção monetária da data da propositura da reconvenção. 1.1. Recurso aviado pela autora com a finalidade de que a sentença seja reformada para que a ação monitória seja julgada procedente e a reconvenção improcedente.
2. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. 2.1. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no art. 319 do CPC, é instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, arts. 320 e 700), entre eles a prova documental (prova escrita sem eficácia de título executivo) indispensável à propositura do procedimento monitório, nos termos do dispositivo legal. 2.2. Importante salientar que a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2.3. Basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
3. No caso, a autora firmou com a ré contrato de empreitada mista, com a contratação de serviços e materiais para uma obra certa em 01/09/14. 3.1. Em tal oportunidade restou estabelecido, de acordo com a cláusula terceira que: a) a elaboração de projetos e a obtenção do alvará de construção se daria em até 20 dias após a assinatura do contrato; e b) a execução da obra ocorreria em 180 dias após a emissão do alvará de construção e/ou ordem de serviço pelo agente financiador. 3.2. A partir disso, é possível verificar que o ajuste entabulado entre as partes e objeto desta monitória é de empreitada mista, porque a autora se obrigou a fornecer materiais e serviços. Como tal, a sua obrigação é qualificada pelo resultado, a teor da conjugação dos art. 611 e 612 do CC.
4. A prova técnica realizada nos autos da ação cautelar inominada atestou: a) que foram utilizados materiais divergentes das especificações de projetos; b) a ausência de gestor para acompanhar o planejamento, garantir prazos e qualidade; c) a falta de cronograma detalhado, de diário de obra relatando o que acontecia, bem como de fiscalização (não só da engenheira responsável pelo projeto, orçamento, cronograma, execução e compra, mas também da Caixa Econômica Federal, que disponibilizava um fiscal todo mês na obra para verificar e medir a execução e aprovar a liberação do pagamento); d) que em momento algum a obra foi notificada pelo fiscal da CEF; e) falhas no telhado, pórtico, fixação da pele de vidro e estrutura; e f) falha na estrutura, comprometedora da segurança e estabilidade da edificação. 4.1. O laudo técnico destacou em sua conclusão que algumas especificações de materiais serviram apenas para a liberação de orçamento junto a CEF, já que não foram seguidos para execução, em razão das diversas divergências constatadas entre o que foi construído e o que foi previsto nos documentos (orçamento, memorial descritivo, projetos, planejamento). 4.2. Ademais, é fato incontroverso, de acordo com o documento dos autos, que o imóvel foi interditado em 25/08/17 tendo em vista seu risco iminente de colapso (desabamento). 4.3. Dessa forma, no presente caso, nota-se que a autora não cumpriu as obrigações por ela assumidas em contrato. Em verdade, ficou nítido que a obra foi realizada com defeito estrutural sendo seu reparo difícil e dispendioso.
5. A responsabilidade contratual do construtor decorre da inexecução culposa de suas obrigações, de modo que, violando o contrato ao não executar a obra ou ao executá-la defeituosamente, inobservando as normas nele estabelecidas, o construtor responderá civilmente, como contratante inadimplente, pelas perdas e danos, com base nos arts. 389 e 402 do Código Civil, e só estará exonerado da sua responsabilidade se provar que a inexecução decorreu de caso fortuito ou força maior (art. 393, do CC). 5.1. Existe igualmente uma obrigação de resultado, exigindo-se do empreiteiro qualificação e aptidão técnica para realização e entrega da obra a contento, mormente quando o pessoal especializado responsável pela execução do projeto é vinculado à contratada. 5.2. Nesse sentido, deve ser aplicado o disposto no art. 476 do CC, o qual preconiza que nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com a sua própria. Ou seja, somente após o descumprimento contratual da outra parte é que poderá se utilizar da regra do exceptio non adimpleti contractus. 5.3. Restando demonstrado que a apelante inadimpliu as obrigações avençadas, tendo entregue imóvel com baixo nível construtivo e cheio de falhas, decorrente da ausência de acompanhamento técnico e fiscalização, já mencionadas, mostra-se inexigível o título executivo. 5.4. Além disso, incide o previsto nos arts. 615 e 616 do CC, uma vez que o empreiteiro não observou as regras técnicas necessárias à construção do imóvel, motivo pelo qual não deve haver cobrança além do que já foi pago pela apelada, que segundo a autora correspondeu a 73,83% do que foi pactuado (R$ 131.106,60). 5.5. No que toca à alegação da autora de que durante o desenvolvimento dos projetos a proprietária solicitou modificações (as quais elevariam o custo da obra), fugindo totalmente dos valores orçados em deslealdade com ela, não se mostra viável admitir patamar superior se a parte diretamente interessada se manifestou por determinado montante para obter o contrato, e, no momento da execução, não procurou alterar o termo para incluir novo importe (fazer aditamentos). 5.6. Assim, não deve a ré realizar qualquer pagamento adicional ou multa, já que ela não foi a responsável pelo descumprimento do pacto firmado. Houve na verdade falta contratual da autora.
6. Os contratos devem ser orientados segundo o princípio da boa-fé objetiva, em que se espera do contratante conduta honesta e leal. 6.1. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta qualquer possibilidade de conduta desarmoniosa por parte do contratante. 6.2. Cuida-se, portanto, da preservação da confiança e do dever de lealdade a impossibilidade de conversão do mandando monitório em título executivo extrajudicial, uma vez que os documentos juntados aos autos não se prestam a permitir a formação do crédito perseguido pela autora. 6.3. Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio de que houve falha na prestação do serviço pela autora em diversos pontos, foi possível verificar o atraso na entrega da obra por um período de 84 dias. Isso porque a autora deixou de impugnar especificamente os argumentos utilizados pela ré em sede de reconvenção, na qual afirmou que a obra deveria ter iniciado em 07/11/14 e finalizado em 05/05/15. Ocorre, contudo, que a construção apenas teve início em 01/12/14 e fim em 28/07/15. Assim, decorreu atraso na sua entrega. 6.4. Portanto, deve ser mantida a multa de 0,3% do valor do contrato por dia de atraso, totalizando o importe de R$ 45.360,00.
7. Na hipótese não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. 7.1. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. 7.2. Por fim, entendo que não houve litigância de má-fé, por não estar configurada a existência de dolo apto a prejudicar o andamento do feito, mas sim contraditório regular onde cada uma das partes apresenta sua versão acerca dos fatos, sem que se caracterize qualquer tumulto processual para tanto.
8. Apelação improvida.